Tribunal: TJSP
Processo: 1018119-66.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação proposta por servidora aposentada objetivando o recebimento da GGE – Alegação de não observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os processos – IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação proposta por servidora aposentada objetivando o recebimento da GGE – Alegação de não observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os processos – IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018119-66.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada SONIA ADORNO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018119-66.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.758-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO No
1018119-66.2019.8.26.0053/50000. Comarca de São Paulo.
Embargante: SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Embargada: SÔNIA ADORNO DA SILVA
VOTO No 29.758.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação proposta por servidora
aposentada objetivando o recebimento da GGE Alegação de não
observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os
processos IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada
pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado
Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade Pretensão in-
fringente Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em a-
ção proposta por servidora estadual aposentada, diretora de escola, objetivando o
recebimento da gratificação
de gestão educacional , incidindo sobre os adicionais
temporais (quinquênio e sexta-parte ) e 13o salário, nos termos do art. 16 da Lei
Complementar no 1.256/2015, negou provimento ao recurso de apelação e man-
teve a sentença de procedência da ação.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão foi omisso, o
processo deveria ficar suspenso em razão de decisão proferida no IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000; deve ser reconhecida a nulidade do acórdão e deter-
minado o sobrestamento do feito até decisão definitiva no IRDR, isto é, com trân-
sito em julgado; o acórdão ao negar aplicabilidade à LC 1.256/15, violou o art. 97
da CF; ao estender aos inativos vantagem não prevista em lei, o acórdão violou os
artigos 37, 40, § 8o; 61, § 1o, II, a, da CF; e art. 7o da EC 41/03.
Requer sejam os embargos providos e sanados os vícios apon-
tados, inclusive para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018119-66.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.758-JV
3
Fundamentação
Os embargos não colhem, porquanto não apontam omissão,
contradição ou obscuridade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alte-
rar o julgamento do recurso de apelação.
A Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça
proferiu julgamento no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 em 10/08/2018,
conforme consta do acórdão embargado, e a aplicação do precedente pelos ór-
gãos fracionários, que é obrigatória, independe do trânsito em julgado; a decisão
já foi proferida e deve ser observada. Há entendimento do C. STF nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j.
21/08/2017, Min. Rel. Dias Toffoli) (grifei).
Inviável conferir efeito infringente aos embargos, não há o que
suprir ou declarar; o acórdão foi claro, sem violação de disposição constitucional
ou legal. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018119-66.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 29.758-JV
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR